Tribunal: TJDFT
Processo: 0725336-35.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725336-35.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MARCUS EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES contra sentença de ID: Num. 70406735 que indeferiu a inicial, na forma do art. 330, inc. IV, do CPC, declarando extinto o processo sem exame de mérito, com apoio na regra dos arts. 485, I, c/c 771, p. único, do mesmo Código. Nas razões recursais de ID: Num. 70406738, o Recorrente/Embargante relata que se trata de Embargos à Execução opostos pela apelante em face da apelada. Alega que o direito de emendar a inicial encontra amparo no art. 321 do CPC, o qual consagra o princípio da primazia do julgamento de mérito. Destaca que o contraditório e ampla defesa devem ser assegurados a todos os interessados no processo. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a desconstituição da sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito. Por meio da decisão de ID: Num. 71825338, indeferi o pedido de gratuidade de justiça de determinei o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, in verbis: “Em que pese a possibilidade de se pleitear o deferimento da justiça gratuita em qualquer momento no processo (art. 99 do CPC), importa destacar que o recorrente não se insurgiu contra a decisão interlocutória de ID: Num. 219278112 - Pág. 1 dos autos da origem, proferida em 30/11/2024, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte Apelante/Embargante. Registre-se que contra a referida decisão não foi interposto agravo de instrumento, operando-se a preclusão sobre a matéria. Isso porque, em 27/01/2025 decorreu o prazo do embargante/agravante para se manifestar sobre a referida decisão. Além do mais, ainda que seja possível pleitear novamente a gratuidade de justiça, é cediço que a concessão de novo pedido justiça gratuita exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo, ônus do qual não se desincumbiu o requerente. Nesse sentido, colha-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1. Encontra-se preclusa decisão contra a qual, ao indeferir pedido de gratuidade de justiça, não foi interposto qualquer recurso. 2. Considerando o indeferimento do benefício, a concessão de novo pedido justiça gratuita exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1275518, 07040627520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CORRESPONDENTE. PRECLUSÃO. PROVA DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÁTICAS. AUSÊNCIA. MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa, já que se admite seja cessada por prova em contrário produzida pela parte adversa, podendo tal benefício ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. 2. Resta preclusa a decisão que indefere a gratuidade de justiça em primeira instância, caso não haja a interposição do agravo de instrumento correspondente (artigo 1.015, V, CPC) 3. Diante da não alteração das condições econômicas da parte, que justifique a revisão da decisão preclusa que indeferiu a gratuidade de justiça, o indeferimento deve ser mantido. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1244884, 07337505020188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante da ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e da demonstração de elementos fáticos novos nesta esfera recursal, preclusa a oportunidade do recorrente de se insurgir contra este fato. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado. Desse modo, nos termos do art. 101, §1o do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo sob pena de deserção.” Na sequência, o apelante, por meio da petição de ID: Num. 72096116, pediu a reconsideração da referida decisão. Por meio do despacho de ID: Num. 72245157, foi mantida a decisão de ID: Num. 71825338 que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Todavia, intimado a recolher o preparo, o recorrente deixou que transcorresse o prazo, conforme certidão de ID: Num. 72677109. É o relatório. DECIDO: O inc. III do art. 932 do CPC autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No seu parágrafo único, dispõe o referido artigo que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível” (art. 932, parágrafo único, do CPC). No caso em tela, restou caracterizada a deserção do recurso, pois não houve o recolhimento do preparo recursal, em que pese se tenha atribuído ao apelante prazo para tanto. Logo, o recurso não deve ser conhecido, já que inobservado requisito objetivo de admissibilidade recursal, ante o descumprimento da decisão de ID: Num. 71825338. Com base nessas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, em face de sua deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador